Tribunal: TJMT
Processo: 1002571-19.2020.8.11.0009
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002571-19.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ISMAEL SILVA GOMES - CPF: 059.375.541-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PETRUS PIERINI FINGOLO RASCADO - CPF: 726.113.161-04 (ASSISTENTE), ODACYR VIOTTO JANUARIO - CPF: 604.057.912-91 (ASSISTENTE), CLAUDINE APARECIDO TOSTA - CPF: 057.222.228-95 (VÍTIMA), DOUGLAS VIEIRA ALVES FEITOSA - CPF: 065.520.081-98 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. QUALIFICADORA DA ESCALADA. RECONHECIMENTO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. PENA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder-MT, que condenou o apelante pelos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, II e IV, do CP) e corrupção de menor (art. 244-B do ECA, c/c art. 70 do CP), à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 12 dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há fragilidade probatória para absolvição do réu com base no princípio
in dubio pro reo
; (ii) estabelecer se a qualificadora da escalada deve ser afastada por ausência de laudo pericial específico; (iii) determinar se há fundamento para desclassificação do furto qualificado para receptação culposa; e (iv) analisar se há ilegalidade na dosimetria da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A materialidade e autoria do furto qualificado restam comprovadas por boletins de ocorrência, auto de prisão em flagrante, apreensão dos bens furtados em posse do réu, imagens das câmeras de segurança e depoimentos testemunhais, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

4. A qualificadora da escalada é mantida, pois restou demonstrado nos autos que o agente transpassou um muro de aproximadamente quatro metros de altura com serpentina na parte superior, conforme auto de constatação do local do crime e imagens periciais.

5. A tese de desclassificação para receptação culposa não prospera, pois a posse injustificada de bem furtado em curto período após o crime inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar que desconhecia a origem ilícita do objeto, ônus do qual não se desincumbiu.

6. O crime de corrupção de menores é de natureza formal, sendo irrelevante a efetiva corrupção do adolescente ou sua prévia inserção na criminalidade, conforme entendimento do STF e Súmula 500 do STJ.

7. A pena-base foi corretamente majorada com fundamento na prática do crime durante o repouso noturno e na valoração das qualificadoras remanescentes como circunstâncias judiciais negativas, observando-se critérios jurisprudenciais e doutrinários aceitos.

8. A fração de aumento aplicada na dosimetria está dentro da discricionariedade do julgador e segue parâmetros jurisprudenciais para a individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apreensão do bem furtado em posse do réu logo após o crime autoriza a presunção de autoria, invertendo o ônus da prova quanto à licitude da posse.

2. A escalada resta configurada quando há transposição de obstáculo com esforço incomum, sendo prescindível laudo pericial quando outros elementos probatórios atestam sua ocorrência.

3. O crime de corrupção de menores é formal, não exigindo a prova da efetiva corrupção do adolescente.

4. A pena-base pode ser exasperada pelo repouso noturno e pelas qualificadoras remanescentes, desde que devidamente fundamentada.

__
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4º, I, II e IV; 180, § 3º; 244-B do ECA; CPC, art. 156. Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 107577/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; STJ, Súmula 500; STJ, AgRg no HC n. 825.687/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas.

Ementa elaborada nos termos da Recomendação n. 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por

Ismael Silva Gomes
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder-MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes de furto qualificado e corrupção de menor (art. 155, § 4º, I, II e IV, do CP e art. 244-B do ECA, c/c

art. 71 do CP), aplicando-lhe a pena definitiva de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa fixados no mínimo legal; ao ensejo, substituiu-se a pena privativa de liberdade aplicada por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução. (id. 25725006).

Inconformada, a Defensoria Pública postula a absolvição do apelante, por fragilidade do conjunto probatório e aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.
Caso mantida a condenação, subsidiariamente, requer
: (a) desclassificação da imputação de furto qualificado para receptação culposa, alegando que o conjunto probatório dos autos apenas evidencia que o apelante adquiriu o celular da vítima sem saber que ele era produto de crime anterior; (b) a exclusão da qualificadora da escalada, tendo em vista a ausência de laudo pericial; e (c) a revisão da dosimetria penal, para fixar a pena-base no mínimo legal, afastando-se a valoração negativa das qualificadoras residuais e do repouso noturno, ou exasperá-la proporcionalmente com a fração de 1/6 (um sexto) para as circunstâncias judiciais negativadas, e a redução da pena intermediária pela aplicação da atenuante da confissão espontânea. Por fim, prequestiona toda matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores. (id. 225725014).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e pugna pela manutenção do édito condenatório (id. 225725018).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da eminente Doutora Rosana Marra, opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 235744167),
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes de furto qualificado e corrupção de menor em concurso formal (artigos 71 e 155, §4º, I, II e IV, do CP c/c artigo 244-B do ECA) – Sentença condenatória – Recurso defensivo: 1. Sustenta, alternativamente, tese absolutória por negativa de autoria, tendo por fundamento a fragilidade do conjunto probatório, ou a desclassificação da imputação de furto qualificado para receptação culposa, alegando que o conjunto probatório dos autos no máximo revela que o apelante adquiriu o celular da vítima sem saber que ele era produto de crime anterior – IMPROCEDÊNCIA – A linha fática evidenciada durante toda a persecução penal, desde o início das investigações, até a regular tramitação dos autos sob os auspícios do devido processo legal, demonstra claramente a materialidade e a autoria dos crimes de furto qualificado e corrupção de menor imputados ao apelante, sendo inconsistentes as teses absolutória e de desclassificação – 2. Subsidiariamente, pede a retificação da dosimetria penal estabelecida na origem, mediante: (a) a exclusão da qualificadora da escalada, ante a ausência de laudo pericial; (b) o reestabelecimento da pena-base no mínimo legal ou a sua exasperação proporcional pela fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada; e (c) a redução da pena intermediária pela aplicação da atenuante da confissão espontânea – IMPROCEDÊNCIA – A dosimetria penal estabelecida na origem é legítima e bem fundamentada; primeiro, a alegação da defesa de que não foi feita a perícia técnica no local dos fatos para constatar a qualificadora da escalada, com a devida vênia, não procede, sendo apenas uma vã tentativa de privilegiar a forma em detrimento da verdade real, em desconsideração de todo o conjunto probatório reunido nos autos; segundo, a pena-base aplicada ao apelante se distanciou do mínimo legal em razão da negativação das circunstâncias do crime, tendo sido o implemento de pena superior à fração de 1/6 (um sexto) pela gravidade e pelo excesso de circunstâncias a exigirem uma censura maior, visto que praticado o crime de furto qualificado pela escalada durante o período noturno, mediante o rompimento de obstáculos e em concurso de pessoas - o implemento de 1 (um) ano na pena-base se mostra proporcional à gravidade concreta revelada pelo modus operandi do apelante, sem contar o fato de que referido crime patrimonial foi praticado em concurso formal com o crime de corrupção de menor; terceiro, a pena intermediária aplicada não pode ser afetada pela incidência da confissão espontânea, pois o apelante negou peremptoriamente a prática delitiva imputada e apenas admitiu ter adquirido a res furtiva do adolescente Douglas como forma de se livrar das imputações, porém, tal admissão sequer chega a qualificar a suposta confissão, na medida em que referida alegação foi desmentida em juízo com a comprovação de que o apelante foi um dos executores do crime – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade, conheço do apelo manejado pela i. defesa.

Conforme relatado,
Ismael Silva Gomes
, foi condenado pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder-MT, pela prática dos crimes de furto qualificado e corrupção de menor (art. 155, § 4º, I, II e IV, do CP e art. 244-B do ECA, c/c

art. 70 do CP), à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa fixados no mínimo legal; ao ensejo, foi a pena privativa de liberdade substituída por 2 (duas) restritivas de direitos. (id. 25725006).

A inicial acusatória descreve os seguintes eventos criminosos:

[...] no dia 24 de novembro de 2019, por volta das 00h40min (durante o repouso noturno), na Guarda Mirim de Colíder-MT, situada na Rua Apucarana, nº 10, Setor Norte, bairro Jardim Maringá, nesta cidade, o denunciado sobredito, agindo em concurso e com unidade de propósitos com o adolescente Douglas Vieira Alves Feitosa (nascido em
28/08/2004
), subtraiu, para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, um telefone celular Samsung A10, de cor preta, apreendido a fls. 07, avaliado em R$ 999,00 (fls. 21), bem como a quantia de aproximadamente R$ 1.475,00, tudo pertencente à entidade antes mencionada.

2. Consta, também, que, assim agindo, o referido denunciado facilitou a corrupção de menor de 18 anos, ou seja, do adolescente antes mencionado, com ele praticando infração penal. Consoante se apurou, na data dos fatos, o denunciado e o adolescente sobredito se dirigiram até a Guarda Mirim de Colíder durante o repouso noturno. Então, eles escalaram um muro de aproximadamente 04 (quatro) metros de altura, ingressaram no imóvel, arrombaram a porta da sala do administrativo (a respeito, ver auto de constatação de local do crime de fls. 17/19) e subtraíram o telefone celular e o dinheiro (cerca de R$ 1.475,00) mencionados. Após, evadiram-se do local.

A autoria foi descoberta porque a conduta foi registrada por câmeras de segurança existentes no local. Em diligências, policiais civis localizaram o indiciado na residência dele em poder do telefone furtado, ainda em estado de flagrante delito. Foram apreendidos também R$ 465,00 em dinheiro, bem como um boné preto e uma camiseta vermelha que foram utilizados na prática criminosa (termo de apreensão de fls. 07).

O adolescente, ouvido, confessou os fatos (fls. 41). Interrogado, o indiciado negou o crime e disse ter comprado o telefone de “Douglas”, vulgo “Chocolate”, sem saber da proveniência ilícita do bem (fls. 14/15).

O telefone celular e a quantia de R$ 335,00 foram devolvidos ao representante da entidade, Claudine Aparecido Tosta (fls. 45).

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia ISMAEL SILVA GOMES como incurso no artigo 155, §1º e §4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, bem como no artigo 244-B da Lei 8.069/90, em concurso material (CP, art. 69) [...]
(
sic
do id. 22572638).

Contextualizados os fatos, passo à análise das pretensões recursais.

1. Do pedido de absolvição
:

A Defensoria Pública pretende a absolvição de
Ismael Silva Gomes
da imputação dos delitos de furto qualificado e corrupção de menores, por fragilidade probatória e aplicação do
princípio in dubio pro reo.

Sem razão, contudo.

Com efeito, a materialidade dos delitos encontra-se demonstrada por meio dos seguintes elementos: boletins de ocorrência (id. 39980490 - Pág. 2/6 e 39766311 - Pág. 2/6); auto de prisão em flagrante delito (id. 39980490 - Pág. 8); termo de exibição e apreensão (id. 39980490 - Pág. 9); termo de entrega (id. 39981143 - Pág. 6); auto de constatação de local de crime (id. 39981145 - Pág. 2/5); auto de avaliação direto (id. 39981145 - Pág. 6); termo de entrega de menor (id. 39981158 - Pág. 13); auto de entrega (id. 39981160 - Pág. 4); nota fiscal (id. 39981160 - Pág. 5); imagens das câmeras de segurança (id. 141848957 e ss.); além da prova oral produzida durante a instrução criminal.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, depreende-se das palavras da testemunha Claudinei Aparecido Tosta, presidente da Guarda Mirim à época dos fatos, em juízo, que houve muitos furtos naquela entidade mediante escalada do muro e arrombamento das portas e gavetas que ficavam chaveadas. Asseverou que somente em um dos furtos foi possível recuperar um aparelho celular e dinheiro subtraídos, ou seja, objetos do caso debatido nestes autos. Afirmou, também, que houve o envolvimento de um adolescente que frequentava a Guarda Mirim na prática delitiva. Averbou, ao final, que o muro daquela entidade tem aproximadamente 2,10m (dois metros e dez centímetros) de altura, contendo uma serpentina, além de confirmar que todos os delitos praticados naquele local ocorreram durante o período noturno. (mídia acostado ao id. 225724992).

O policial civil Odacyr Viotto Januário, responsável pela investigação do caso, por sua vez, afirmou que, no dia dos fatos, foram informados da ocorrência e, em diligências, encontraram o acusado na casa de um casal, situada no bairro Nossa Senhora da Guia. Na ocasião, ele foi questionado sobre os fatos e informou que havia comprado os produtos do adolescente Douglas, razão pela qual ele foi conduzido à Delegacia. Destacou que o adolescente era bastante conhecido no meio policial, sendo fato público e notório que ele era menor de idade. Afirmou que durante a investigação foi apreendida uma quantia em dinheiro com a mulher que estava na residência e que, na oportunidade, ela alegou que o dinheiro era proveniente de seu serviço como garota de programa. Salientou que também foram apreendidos um boné preto e uma camiseta vermelha em posse de Ismael. Por fim, disse que as diligências foram realizadas dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a prática do crime. (mídia encartada ao id. 225724998).

A corroborar as palavras da testemunha acima nominada, tem-se o relato do colega policial Petrus Pierini Fingolo Rascado que, em juízo, destacou que logo após o fato, no período da manhã, empreenderam diligências na Guarda Mirim e constataram que a porta da secretaria estava quebrada, bem como verificaram que os agentes haviam entrado pela lateral, onde há grades e cerca elétrica. Na ocasião, verificaram as câmeras e visualizaram que o ato delitivo foi praticado por dois agentes. Assim, após tomarem conhecimento dos nomes dos envolvidos (Ismael e “Chocolate”), diligenciaram ao encalço deles e encontraram o apelante em uma residência com outras duas pessoas usuárias de drogas, oportunidade em que conversaram com Ismael e ele autorizou a entrada dos policiais na residência e, também, entregou-lhes o celular proveniente do furto e dinheiro, tendo alegado que havia comprado o celular do adolescente “Chocolate”. Afirmou, ainda, que durante a investigação obtiveram as imagens das câmeras de segurança do local, oportunidade em que os colaboradores informaram que as pessoas flagradas eram o apelante e o adolescente Douglas, visto que o adolescente era aluno da Guarda Mirim e, portanto, conhecido por eles. Salientou que durante as diligências preliminares, lograram êxito em recuperar os objetos furtados, bem como em apreender um boné preto e uma camiseta vermelha com o apelante Ismael, os quais eram condizentes aos objetos utilizados pela pessoa que praticou o furto. Averbou que, na ocasião, o apelante negou que o valor apreendido era decorrente do furto, alegando que esse valor estava com as outras pessoas da residência, no entanto, a testemunha disse que o celular estava na posse de Ismael. O policial asseverou ainda que nas imagens das câmeras de segurança era possível ver que o furto foi praticado por duas pessoas e que ocorreu durante a madrugada. Ao final, confirmou que elaborou um auto de constatação de escala e de arrombamento. (mídia encartada ao id. 225724993).

O adolescente Douglas Vieira Alves Feitosa, esclareceu que participou do furto na Guarda Mirim em companhia de outra pessoa e não de Ismael. Todavia, descreveu os fatos, afirmando que entraram pelos fundos do local, pularam o muro e depois arrombaram a porta para entrar no setor administrativo. Disse que furtaram um celular e dinheiro. Alegou que, depois de consumar o furto em apuração, não se encontrou com o apelante e que somente o conhece de vista. Destacou que sequer encontrou Ismael nos dias após o furto, porquanto ficou afastado por aproximadamente 10 (dez) dias. (mídia encartada ao id. 225724995).

O apelante, por sua vez, em juízo, fez uso do direito constitucional ao silêncio (mídia encartada no id. 225724996), não obstante na fase de inquérito tenha justificado a posse do aparelho celular, objeto do furto da entidade Guarda Mirim, algumas horas após a ocorrência, em suposta aquisição feita com o adolescente Douglas, conhecido como Chocolate e que ele desconhecia a origem criminosa, deixando de apresentar qualquer prova do alegado.

Da mesma forma, conquanto o adolescente Douglas tenha confirmado a prática do crime com outra pessoa, eximindo o apelante de culpabilidade (mídia encartada no id. 225724995), os demais elementos probatórios deixam evidente a prática dos delitos na companhia de Ismael, sobretudo nas palavras das testemunhas ouvidas em juízo, confirmada pelas imagens das câmeras de segurança da Guarda Mirim, e corroborada, também, pela apreensão dos objetos do furto na posse do apelante, bem como das vestimentas utilizadas no dia dos fatos.

Com efeito, ressai dos autos que os policiais civis, logo após tomarem conhecimento dos fatos criminosos, diligenciaram até a Guarda Mirim e conferiram as imagens contidas nas câmeras de segurança do local, conforme mídias juntadas nos autos, as quais captaram dois indivíduos, sendo que um deles estava trajado com boné preto com detalhe vermelho, camiseta vermelha cobrindo o rosto e shorts, ao passo que o segundo estava com camiseta vermelha listrada cobrindo o rosto e calça.

Depreende-se, ainda, que diante da captação das referidas imagens, os increpados foram reconhecidos por funcionários daquela entidade, principalmente o adolescente Douglas, que era aluno naquele estabelecimento. Assim, os policiais civis, com as referidas informações, efetuaram as diligências de busca ao apelante e tiveram êxito em encontrá-lo na posse do aparelho celular e parte do dinheiro subtraído, além das vestimentas utilizadas no dia dos fatos, quais sejam, um boné preto com detalhe vermelho e uma camiseta vermelha, consoante se infere das imagens constantes da mídia juntada ao id. 141848969 e do auto de exibição e apreensão juntado no id. 39980490 - Pág. 9.

Registre-se, ademais, que é possível presumir a autoria por parte de Ismael pois, como foi dito, os objetos furtados (aparelho celular marca Samsung, modelo A10, cor preta, e R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais), além das vestimentas utilizadas para a prática do crime, foram apreendidos na posse dele poucas horas após os fatos, invertendo-se o ônus da prova para que ele demonstrasse a sua inocência, situação, essa, da qual ele não se desincumbiu.

Acerca da inversão do ônus da prova, este é o posicionamento deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, CAPUT) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO JUDICIAL DO APELANTE CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL – RES FURTIVA ENCONTRADA EM PODER DO ACUSADO EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO APÓS O FURTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPERTINÊNCIA – APELANTE REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME DE FURTO – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA CRIMINOSA – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO N. 44 DESTE SODALÍCIO – VALOR DA RES FURTIVA CORRESPONDENTE A 90% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO – VALOR IRRISÓRIO NÃO VERIFICADO – REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO PRETÓRIO EXCELSO NÃO PREENCHIDOS – APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. É de rigor a manutenção da condenação do apelante quando amparada em robustos elementos fático-probatórios, consistentes na confissão judicial, corroborada pela prova testemunhal e apreensão da res furtiva em poder do apelante, de modo a evidenciar a materialidade e a autoria do crime descrito no art. 155, caput, do Código Penal.

2.
A apreensão da res furtiva em poder do apelante, em curto espaço de tempo após a prática do furto, inverte o ônus probatório, competindo ao apelante comprovar a licitude do bem ou de sua conduta, o que não ocorreu no caso
.

3. O princípio da insignificância incide como causa excludente da tipicidade penal, em sua vertente material, quando presentes cumulativamente os vetores estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal: a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

4. No caso, não é aplicável o princípio da bagatela, visto tratar-se de apelante reincidente específico em crime de furto, que responde a outras ações penais pela prática de delito deste mesmo jaez, a indicar maior reprovabilidade do seu comportamento, além de o valor da res furtiva não ser irrisório.

5. Apelo desprovido.
(N.U 1001152-14.2022.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024). Destacamos.

Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Nulidade do reconhecimento de objeto e pessoa. Rejeição. Suficiência das provas de autoria e materialidade. Afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo. Readequação das penas. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Exclusão da indenização à vítima. Recursos parcialmente providos.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes por furto qualificado [pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime aberto, bem como à reparação de danos materiais no valor total de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), sendo R$ 2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais) a cada apelante.

II. Questão em discussão

Há seis questões: 1) validade dos atos de reconhecimento de pessoa e objeto; 2) insuficiência de provas para a condenação; 3) caracterização do rompimento de obstáculo; 4) idoneidade dos fundamentos utilizados para aumentar a pena-base; 5) preenchimento dos requisitos necessários à substituição por restritivas de direitos; 6) ausência de demonstração do prejuízo sofrido pela vítima ou avaliação da situação econômica do apelante.

III. Razões de decidir

O art. 226 do CPP possui natureza recomendatória, e a inobservância de suas formalidades não implica nulidade quando há provas judicializadas que corroboram o reconhecimento realizado, conforme jurisprudência do STF e STJ.

Responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo, a exemplo o agente que presta auxílio material ao executor, dando-lhe carona para empreender fuga do local do crime.

A apreensão de bem subtraído, que estava em poder do agente, autoriza uma presunção de autoria do furto e, por consequência, a inversão do ônus da prova, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração
.

Os depoimentos da vítima, testemunhas e informante, somados ao reconhecimento de objeto subtraído, são suficientes para manter as condenações dos apelantes por furto qualificado
.

A qualificadora de rompimento de obstáculo deve ser afastada, pois não há laudo pericial ou outros elementos que demonstrem sua ocorrência.

O valor do prejuízo pode ser considerado para elevar a pena-base, quando se mostrar exacerbado, excedendo às consequências ínsitas ao tipo penal violado.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na denúncia, a indicação de valor e instrução probatória específica, conforme jurisprudência do STJ. Os valores arbitrados são razoáveis, diante da ocorrência de lesão patrimonial sofrida pela vítima, notadamente porque não revelam enriquecimento sem causa. (...)
(N.U 1000963-49.2021.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024). Destacamos.

Cumpre registrar que, a despeito de a tese defensiva se amparar nas declarações judiciais do adolescente Douglas, estas no sentido de que não teria se encontrado com o apelante após o furto e de que teria atuado com outro criminoso, é certo que se trata de narrativa isolada nos autos, cujo teor não tem o condão de suplantar os demais elementos, notadamente porque o adolescente havia admitido a prática do ilícito na companhia do apelante, na fase policial, bem como diante da relevância probatória atribuída às palavras das testemunhas e dos policiais civis atuantes na investigação dos crimes.

Dessarte, uma vez demonstrada a prática do crime contra o patrimônio, mostra-se inviável absolvição almejada pela defesa e inaplicável o brocardo
in dubio pro reo
.

Nessa mesma ordem de ideias, no que se refere ao crime de corrupção de menor, previsto no
244-B do ECA
, embora a defesa tenha sustentado a ausência de dolo do apelante e da falta de comprovação da efetiva corrupção do adolescente, do exame acurado dos elementos probatórios descritos acima, é forçoso concluir que as teses defensivas não merecem prosperar.

Deveras, infere-se do documento de identidade juntado no id. 143928562, que Douglas nasceu em 28/08/2004 e tinha apenas 15 anos à época dos fatos, tanto que frequentava a entidade vítima do crime patrimonial.

Em síntese, as provas dos autos demonstram à saciedade que o apelante praticou as infrações penais na companhia do inimputável, de modo que se aperfeiçoou plenamente a conduta típica prevista no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, com todas as elementares que lhe são inerentes, sendo irrelevante, para fins de responsabilização criminal do acusado, se o adolescente em questão ostentava ou não infrações pretéritas ao fato
sub judice
.

Como é cediço, o delito previsto no Estatuto Menorista tem por objetivo impedir o ingresso e a permanência de adolescente, pessoa em desenvolvimento, no meio criminoso, motivo pelo qual a prévia inserção do menor na criminalidade é irrelevante à tipificação delitiva.

Acerca da matéria, o Supremo Tribunal Federal defende que não há
“necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável”
(STF, HC n. 107577/MG, Relatora Ministra Carmen Lúcia, DJe 6/6/2011).

Não por outro motivo, o Superior Tribunal de Justiça, visando pacificar a matéria, veio então a editar o enunciado de Súmula n. 500, cuja redação dispõe que
“a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da provada efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ABORDAGEM POLICIAL EMBASADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA E DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. COAUTORIA E PORTE COMPARTILHADO DE ARMA DE FOGO.
CORRUPÇÃO DE MENOR DEVIDAMENTE COMPROVADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença que condenou um dos réus à pena privativa de liberdade pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e porte ilegal de arma com sinal de identificação suprimido, receptação e corrupção de menores, sendo o outro apelante absolvido impropriamente, com a aplicação de medida de segurança.

II. Questão em discussão

2. O julgamento aborda duas questões principais: (i) a alegação de nulidade da prova derivada de busca e apreensão com base em denúncia anônima; e (ii) a insuficiência probatória quanto à autoria dos crimes de porte ilegal de arma, receptação e corrupção de menores.

III. Razões de decidir

3. A abordagem policial foi legitimada pela existência de denúncia anônima corroborada por diligências que confirmaram as informações recebidas, configurando justa causa para busca e apreensão.

4. Comprovadas a materialidade e autoria dos delitos pelo conjunto probatório, incluindo testemunhos policiais e apreensão de armas e munições, foi demonstrada a unidade de desígnios entre os recorrentes, caracterizando a coautoria no porte compartilhado de arma.

5.
A configuração do crime de corrupção de menores independe da prova de efetiva corrupção do adolescente, tratando-se de crime formal conforme jurisprudência consolidada e está devidamente comprovada nos autos
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A realização de busca e apreensão fundamentada em denúncia anônima, corroborada por diligências prévias, é válida. Configura-se a coautoria em crimes de porte ilegal de arma quando há unidade de desígnios e disponibilidade compartilhada do armamento entre os envolvidos. A corrupção de menores é crime formal, prescindindo de comprovação de efetiva corrupção."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, arts.
14, caput, e 16, § 1º, IV; CP, art. 180; ECA, art. 244-B; CF/1988, art. 5º, LXIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 516.153/SC; STJ, AgRg no AREsp 1616823/SP.
(N.U 1018118-47.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 24/01/2025). Destacamos.

Assim, tendo em vista que a corrupção de menores é delito de natureza formal, bastando para a sua configuração a prática de infração penal na companhia de adolescente ou a sua indução ao crime, a condenação de Ismael deve ser mantida irretocável.

2. Do pedido de desclassificação do delito de furto qualificado para receptação culposa
:

Caso mantida a condenação, o apelante postula a desclassificação da conduta de furto qualificado pela escalada, com rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas, para o delito de receptação culposa (art. 180, § 3º, do CP).

Todavia, mais uma vez sem razão a defesa, haja vista que o conjunto probatório produzido é farto quanto a configuração do delito de furto, consoante demonstrado acima, pelo acervo material, nas palavras das testemunhas e na admissão feita pelo adolescente de que adentrou no estabelecimento Guarda Mirim, acompanhado de uma terceira pessoa, para subtrair os objetos descritos no auto de apreensão e que momentos mais tarde foram localizados na posse do apelante.

Assim, não há que se falar em desclassificação da conduta criminosa do furto perpetrado pelo apelante, juntamente com o adolescente, para o crime de receptação culposa prevista no § 3º do art. 180 do Código Penal, até porque, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao agente comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que o adquiriu ou a detém legitimamente. É certo que, ao menos, caberia ao agente demonstrar que, efetivamente desconhecia a procedência ilícita do bem sob a sua posse ou, ainda, que agiu culposamente, pois como já foi dito, o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

3. Do decote da qualificadora da escalada
:

Mantida a condenação pelo delito de furto, a defesa postulou o afastamento da qualificadora da escalada, prevista no § 4º, inciso II, do art. 155 do Código Penal, sustentando, em síntese, que não foi realizado laudo pericial específico para a sua demonstração e que não houve esforço extraordinário para transposição do muro em referência.

Todavia, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não há como afastar a incidência da mencionada qualificadora do crime em análise, eis que ficou comprovada por meio da prova oral e pelo auto de constatação do local de crime, que foi lavrado pelos policiais civis Petrus Pierini Fingolo Rascado e Odacyr Viotto Januário, do qual consta a descrição do muro – que possuía altura aproximada de 4 (quatro) metros e cerca conhecida como concertina na parte superior –, do arrombamento da porta do estabelecimento e, ainda, da escada utilizada pelo lado de dentro do muro que utilizaram na saída do local, devidamente confirmadas pelas imagens feitas e juntadas ao relatório policial (id. 225726428 - Pág. 2/4).

Acerca do tema, o esforço físico incomum de saltar o muro de altura considerável que guarnece um imóvel, descritos nos autos, por si só, caracteriza a qualificadora da escalada no crime de furto, conforme entendimento da Corte Cidadã,
verbis
:

[...] 1. Como consabido, "
a escalada é a transposição de um obstáculo encontrado pelo agente que apresenta uma dificuldade a ser superada para que adentre um recinto
" (HC n. 354.046/SP,relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016. ). 2. No caso,
segundo o laudo pericial, o ora paciente teve que transpor muro de 1,5 metros, o que corresponde a mais de metade da sua altura, restando claro o emprego de esforço para superar tal obstáculo
. Além disso, o Juízo de 1º grau considerou que o para-raios encontrava-se instalado no telhado da escola, de modo que não há falar em fácil acesso à res furtiva. 3. Deve ser mantida a incidência da qualificadora do art. 155, § 4º, II, do Código Penal, por não restar configurada manifesta ilegalidade no seu reconhecimento. Maiores incursões sobre o tema, ademais, demandariam revolvimento de prova, providência que não se coaduna com a via eleita. 4. Agravo desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 825.687/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023,DJe de 14/9/2023). Destacamos

Esta e. Câmara segue a mesma linha de posicionamento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. CONCURSO MATERIAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA OU, SUBSIDIÁRIA, DE
DECOTE DAS QUALIFICADORAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de furto qualificado.

II. Questão em discussão: A questão consiste em verificar: (i) a suficiência probatória para a condenação; (ii) a comprovação das qualificadoras aplicadas; (iii) a aplicação da pena em seu patamar mínimo legal e os respectivos benefícios legais.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade e a autoria dos delitos estão devidamente comprovadas nos autos por meio do boletim de ocorrência, laudo pericial, depoimentos das vítimas e das testemunhas, além da confissão extrajudicial do réu, que foi corroborada pelos demais elementos probatórios.

2.
Devidamente comprovadas as qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo por meio do laudo pericial que descreve as marcas e o dano causado à estrutura do telhado do local do segundo crime para viabilizar o acesso ao local.
O concurso de pessoas é confirmado pelo depoimento do réu, que confessou o crime na fase inquisitorial e apontou a participação de um comparsa, ainda que não identificado.

3. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, em ambos os crimes, a pena do segundo fato é readequada ao mínimo legal, com aplicação do entendimento da Súmula 231 do STJ.

4. Diante da primariedade do réu e da maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, imperiosa a readequação da pena, com a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena e substituição por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Mantém-se a condenação quando o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a autoria e materialidade delitivas. 2.
Comprovadas as circunstâncias qualificadoras por elementos concretos dos autos, não há que se falar em seu decote
. 3. A confissão extrajudicial, corroborada por outros elementos probatórios, possui valor probatório válido, ainda que o réu permaneça em silêncio em juízo. 4. A reprimenda igual a quatro anos, primariedade e maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, recomendam o estabelecimento do regime aberto, com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal”.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, §4º, I, II e IV; 69; CPP, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 825.687/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 11/9/2023; STJ, AgRg no HC 589.214/SP - Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 15.10.2020; TJMT, N.U 1001139-38.2020.8.11.0017, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 4ª Câmara Criminal, j. 13/08/2024.
(N.U 1009099-17.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025). Destacamos

Com essas considerações, mantenho a qualificadora da escalada, tal como reconhecida na sentença de primeiro grau.

4. Da pena
:

Pretende a defesa, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, para que:
“Na primeira fase, seja fixada a pena-base no mínimo legal, afastando-se a valoração negativa das qualificadoras residuais e do repouso noturno, ou, também subsidiariamente, a utilização do aumento na fração de 1/6; - Na segunda fase, o reconhecimento da atenuante genérica da confissão, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP”
.

No ponto que interessa, eis a dosimetria da pena para o crime de furto qualificado, imposta na sentença invectivada:

I – Do crime do art. 155, § 4º, I, II e IV do CP (furto qualificado)

O delito previsto no artigo 155, § 4º, do CP, possui como pena abstrata reclusão, de 2 a 8 anos.

Na primeira fase da individualização da reprimenda, verifico que o acusado agiu com culpabilidade inerente ao tipo, uma vez que seu comportamento não ultrapassou a esfera de censurabilidade da conduta para este delito.

Com relação aos antecedentes criminais, a FAC do acusado indica a existência de ações penais em andamento, todavia, de acordo com a súmula 444 do STJ, não podem ser utilizados para agravar a pena-base. Portanto, não se tem elementos aptos a valorar negativamente os antecedentes do acusado.

A conduta social e a personalidade do agente são circunstâncias neutras. Os motivos são o ganho fácil de dinheiro, que também não ultrapassa a própria finalidade do tipo penal.

As circunstâncias se relacionam ao modus operandi da prática delitiva. No caso, verifico que o crime de furto foi praticado em período noturno e tal circunstância – período noturno – facilitou a execução de ambos os delitos, especialmente pela ausência de vigilância de transeuntes nas ruas, e das próprias vítimas, a impedir a escalada do muro/cerca/grade/tapume. Portanto, possível a valoração negativa.

Além disso, reconhecida três circunstâncias qualificadoras do crime: escalada, rompimento de obstáculo e concurso de pessoa. Portanto, em consonância com o entendimento consolidado da Corte Superior, existindo pluralidade de qualificadoras, uma pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base. Assim, adota-se como qualificadora o rompimento de obstáculo.

As circunstâncias residuais consistentes em escalada e concurso de pessoas, valoram-se como circunstâncias judiciais negativas.

As consequências são inerentes à espécie e não há provas de que o comportamento da vítima tenha influenciado a prática delitiva.

Assim, fixo a pena-base para o delito de furto em 3 anos de reclusão e 15 dias-multa, tendo em vista a quantidade de circunstâncias consideradas.

Na segunda fase da dosimetria da pena, presente a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, CP, pois o acusado, na data dos fatos, tinha 18 anos de idade. A atenuante da menoridade relativa tem natureza preponderante, por ser de ordem subjetiva. Essa conclusão decorre da interpretação acerca do artigo 67 do diploma repressivo, que estabelece a escala de preponderância entre as circunstâncias a serem valoradas na segunda etapa do critério trifásico.

Não se verifica a presença da atenuante da confissão, pois o acusado não confessou a prática do crime de furto, restringindo sua colaboração em afirmar que tinha adquirido o celular de outra pessoa. Tal afirmação não é apta a configurar confissão, seja ela qualificada e/ou parcial.

Não incidentes agravantes de pena. Portanto, atenuo a pena, em razão da menoridade relativa reconhecida, tornando-a em 2 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa como pena intermediária.

Por fim, na terceira etapa, constato a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena privativa de liberdade do acusado quanto ao crime de furto qualificado em 2 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa. [...]
(sentença acostada ao id. 225725006).

Como é sabido, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual ele faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Do édito judicial parcialmente reproduzido linhas acima, constata-se que o douto prolator agiu com acerto ao considerar desfavorável ao apelante as circunstâncias do crime, tendo em vista que o
modus operandi
do delito, perpetrado durante a noite, porquanto esse fato facilitou a ação do apelante e do adolescente, em linha com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “
em situações de furto qualificado é permitido o deslocamento do “repouso noturno” para a primeira etapa da dosimetria, a fim de exasperar a pena basilar, como de fato ocorreu no caso em tela”
(STJ, AgRg no HC n. 791.236/PR, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,31/3/2023).

Esta Corte de Justiça segue a orientação da Corte Cidadã, tal como se inferes destes julgados:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE DANO. PREJUDICADO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E ANTECEDENTES.
UTILIZAÇÃO DO REPOUSO NOTURNO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.087
. FURTO PRIVILEGIADO. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do Código Penal), à pena privativa de liberdade de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em analisar: (i) a ocorrência de crime impossível; (ii) a possibilidade de desclassificação para o crime de dano; (iii) a dosimetria da pena; e (iv) a aplicabilidade do furto privilegiado.

III. Razões de decidir:

1. Não se configura crime impossível quando há subtração de outros objetos além do dinheiro não encontrado no caixa, sendo irrelevante a frustração parcial da expectativa do agente.

2. A consumação do furto ocorre com a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve período, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica.

3. A dosimetria da pena não merece reparos, mantendo-se a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes, conforme fundamentação da sentença.

4.
“Não há ilegalidade na migração da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno para a primeira fase da dosimetria, isso porque, apesar de esta Corte ter assentado a impossibilidade de incidência da referida majorante no furto qualificado - REsp n. 1.888.756/SP, Tema n. 1.087, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgamento ocorrido em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022, sob a égide dos recursos repetitivos -, houve expressa citação, no voto condutor do acórdão, quanto à possibilidade de se utilizar tal fato como circunstância judicial negativa
”.

5. A Súmula n. 551, do STJ, estabeleceu os requisitos para o reconhecimento do privilégio, sendo possível a sua incidência nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.

IV. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O furto se consuma com a inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve período, sendo irrelevante a frustração parcial da expectativa do agente quanto ao conteúdo do objeto furtado. 2. Nos casos de furto qualificado, são requisitos para o reconhecimento do privilégio a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 17, 155, §§ 2º e 4º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC: 771610 SP 2022/0294276-6, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 17/04/2023; STJ - REsp 1524450/RJ (Recurso Repetitivo).

(N.U 1000850-66.2020.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024). Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. 1. ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. PRIMEIRO APELANTE REINCIDENTE E BENS NÃO FORAM INTEGRALMENTE RESTITUÍDOS. 3.

READEQUAÇÃO DA PENA-BASE COM AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA. INACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO E DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS PARA A PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. FRAÇÃO DA EXASPERAÇÃO. LEGALMENTE APLICADA.
4. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTITATIVO DE PENA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO PRIMEIRO APELANTE. 5.

AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA INVIABILIZA O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. 6. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. REDUZIDA CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA E MÍNIMA ESCOLARIDADE DO PRIMEIRO APELANTE. 7. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 8. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 9. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA DOSIMETRIA. NECESSIDADE DO RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES DO APELADO. POSSIBILIDADE. PENA REAJUSTADA 10. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. E, RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

1. Deve ser mantida a condenação do primeiro apelante pela prática do delito de furto qualificado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes pela vítima e das testemunhas.

2.

É impossível a extinção da punibilidade do primeiro apelante em decorrência da aplicação do princípio da bagatela imprópria porquanto ele tem mais de uma condenação e os bens não foram integralmente restituídos à vítima, ficando evidente a necessidade da aplicação da pena para alcançar sua finalidade retributiva e ressocializadora.

3. Não há que se falar em afastamento da negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime, pois,
é possível a migração da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno para a primeira fase da dosimetria; bem como a utilização de uma qualificadora como circunstância judicial desfavorável. Além disso, não existe regra objetiva para a fração de aumento utilizada, podendo, o magistrado aplicar a fração 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, como ocorreu na hipótese, ou qualquer outra desde que devidamente fundamentada.

4. É imperativo a manutenção do regime de cumprimento da pena no inicial fechado, pois, não obstante o seu quantum amoldar-se ao parâmetro objetivo exigido para a imposição do regime inicial semiaberto, o primeiro apelante é reincidente e tem circunstância judicial negativada, de modo que há necessidade da fixação de um regime mais rigoroso, nos termos do art. 33, § 2º, b, e § 3º do Código Penal.

5. Existindo pedido expresso na denúncia e comprovação do prejuízo causado à vítima, deve ser mantida a condenação em danos.

6. Embora haja gravidade nas ações praticadas pelo primeiro apelante, a sua reduzida capacidade econômico-financeira e a mínima escolaridade, impõe a redução do montante indenizatório, todavia, sem perder de vista o seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse gênero.

7. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao primeiro apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação econômico-financeira.

8. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

9. Possuindo o apelado mais de uma condenação e uma delas por conta de fato anterior com trânsito em julgado posterior ao caso em debate, é possível esta ser considerada como maus antecedentes, aumentando de forma proporcional a pena-base.

10. Recurso defensivo parcialmente provido. E, recurso do Ministério Público provido.
(N.U 0008480-79.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Para além disso, com acerto destacou o magistrado de primeiro grau, a utilização do rompimento de obstáculo para qualificar o furto, e a escalada e o concurso de pessoas como circunstâncias judiciais negativas.

Logo, não existe razão para afastar a negativação das circunstâncias judiciais, tendo em vista que os fundamentos apresentados pelo sentenciante se mostram idôneos e justificam o incremento realizado na pena-base.

O apelante, se insurge, também, contra a fração aplicada no aumento da pena-base. Com relação a essa matéria, sabe-se que o ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração de aumento, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Daí por que, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente: sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Na hipótese, observa-se que o magistrado aplicou a pena-base 1 (um) ano de reclusão acima do mínimo legal para o furto qualificado, denotando que subtraiu a pena máxima da pena mínima (espaço de mobilidade da pena) para o referido crime e, o resultado obtido, dividiu por oito, que são as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, método, esse, que é aceito pela jurisprudência.

Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“sobre o cálculo da pena base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. No caso, levando em conta a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se proporcional o aumento da pena em 1 ano, até mesmo porque é exatamente esse o patamar de aumento correspondente a 1/8 calculado sobre o intervalo entre as penas mínimas e máxima cominadas ao delito (1 a 4 anos).”
(AgRg no HC n. 801.715/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17.4.2023, DJe de 24.4.2023).

Assim, a majoração da pena-base, inicialmente, em 1 (um) ano de reclusão acima do mínimo legal, não merece reforma, porquanto se trata de quantitativo justo e proporcional, não existindo razão, pois, para ser alterado.

Na segunda etapa dosimétrica, o sentenciante aplicou somente a atenuante da menoridade relativa, eis que o apelante contava com 18 (dezoito) anos de idade à época dos fatos, reduzindo a sanção em 6 (seis) meses.

Nesse ponto, é imperioso destacar que, em relação ao pedido de reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), tal pretensão não merece acolhida, haja vista que o apelante não confessou a prática do crime de furto qualificado na fase policial, apenas afirmou que teria adquirido o aparelho celular do adolescente Douglas, vulgo Chocolate, desconhecendo a sua origem ilícita, e, em juízo, optou por permanecer em silêncio, motivo pelo qual o Enunciado Orientativo n. 11 da TCCR/TJMT não tem incidência no caso em debate.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixo consignado que todos os argumentos deduzidos neste recurso foram apreciados por este relator.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação de
Ismael
Silva Gomes
, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025